Tribunal: TJSP
Processo: 1012080-28.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Lote residencial. Ação revisional das parcelas do preço. Alegação de diversas cobranças indevidas. Descabimento. Juros remuneratórios de 12% ao ano e multa moratória de 10%. Admissibilidade. Art. 26, V, da Lei no 6.766/79. Correção monetária pelo IGPM. Admissibilidade. Índice previsto no contrato e adequado à atualização do contrato sob análise. Amortização pelo

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Lote residencial. Ação revisional das parcelas do preço. Alegação de diversas cobranças indevidas. Descabimento. Juros remuneratórios de 12% ao ano e multa moratória de 10%. Admissibilidade. Art. 26, V, da Lei no 6.766/79. Correção monetária pelo IGPM. Admissibilidade. Índice previsto no contrato e adequado à atualização do contrato sob análise. Amortização pelo sistema SACRE. Admissibilidade. Comissão de permanência e taxa de cobrança de boleto não comprovados. Pretensão a abatimento de preço em função do inadimplemento de obras de infraestrutura. Inadmissibilidade. Obras pontualmente entregues. Sentença mantida. Recurso improvido.